Tribunal: TJDFT
Processo: 0749405-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TABELA PRICE. REGULARIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização, por si só, não evidencia abusividade contratual. Isso porque o valor da prestação é composto por dois montantes, o primeiro se destina a amortização do saldo devedor, o segundo custeia os encargos oriundos do empréstimo ou da venda a prazo, com prestações fixas.
2. Mesmo que se trate de contrato de adesão, cabe ao consumidor demonstrar, de forma precisa, a alegada abusividade, sobretudo porque as informações foram prestadas de forma clara e precisas.
3. Diante da ausência de demonstração pela autora, que, inclusive, manifestou desinteresse pela dilação probatória, a exemplo da realização de perícia, é inviável a revisão contratual ou a declaração de cobrança abusiva, sobretudo porque os demais elementos probatórios indicam a correta aplicação do índice de correção monetária pactuado, com a incidência de juros anual em patamar inferior a 12% previsto na Lei de Usura, aplicável no caso de ajuste firmado com instituição não integrante do Sistema Financeiro nacional.
4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito.
5. A alteração de cláusulas contratuais que não evidenciam qualquer abuso por parte de um dos contratantes, com o propósito de dar cobertura a interesse de uma das partes em detrimento da outra, atenta contra o interesse público, porque acaba por socializar as consequências de decisões pessoais nem sempre prudentes.
6. Recurso conhecido e não provido.